Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021011-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), CENIRA DOS SANTOS - CPF: 006.975.790-93 (AGRAVANTE), CLEIDIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.404.691-01 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE OLIVEIRA - CPF: 010.063.291-29 (AGRAVANTE), DAIANA CRISTINA BOTH ANDRES - CPF: 000.006.340-18 (AGRAVANTE), ELAINE NOELI ELSENBACH - CPF: 471.559.811-68 (AGRAVANTE), LEDA TEREZINHA OLIARI - CPF: 793.246.491-91 (AGRAVANTE), MARIA JOSE ARAUJO - CPF: 347.980.211-72 (AGRAVANTE), MARILENE BARBOSA LAROQUE - CPF: 925.676.140-87 (AGRAVANTE), MARIUZA VANISKI FERREIRA - CPF: 030.195.539-54 (AGRAVANTE), ROSMERI BERNADETE ANSCHAU - CPF: 495.634.241-15 (AGRAVANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR -

NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

Admite-se a alegação de justa causa ou força maior, para fins de restituição de prazo, quando demonstrado que o advogado, por motivos de doença, tenha ficado impossibilitado, totalmente, de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cenira dos Santos e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0001926- 58.2014.8.11.0029, indeferiu o pedido de desarquivamento e regular prosseguimento do curso do processo.

Inconformada, a Recorrente afirma que seus familiares contraíram o vírus da Covid-19, e que um deles veio a falecer, por essa razão, não ficou atenta à intimação, razão pela qual decorreu o prazo para eventual interposição de recurso.

Afirma que, nos autos, não há manifestação expressa dos Exequentes, quanto à desistência da demanda e, por ausência de intimação pessoal dos referidos Exequentes, não há que falar em abandono da causa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, porque ausente o interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória que, na fase do cumprimento da sentença, indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos, nos seguintes termos:

INDEFIRO o pedido da parte autora (fls. 75- arquivo digitalizado - parte 19), uma vez que conforme já mencionado nos autos, o feito já fora extinto ainda pelo juízo do juizado especial, retornando à justiça comum ante notícia de decisão do E. TJMT.

Consigne-se que este Juízo, atento ao princípio da cooperação processual, renovou o prazo recursal para as partes, as quais quedaram-se inertes.

Desta forma, razão não assiste à parte autora.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à restituição de prazo recursal para a parte autora.

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença, relativo as perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda, de Cruzeiro Real para URV.

Consta que, após o pedido de cumprimento de sentença, aduzido pela parte requerente, bem como, após a apresentação de impugnação pela parte requerida, o juízo
a quo
, nomeou perito, para a apuração de eventuais valores devidos, aos servidores do Município de Canarana.

Apresentado o laudo, ambas as partes foram intimadas para apresentarem suas respectivas manifestações.

Conclusos os autos, o juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana, declinou da competência para o Juizado Especial, porque as verbas indenizatórias não seriam superiores a sessenta salários mínimos (Id. 61779347 - Pág. 1, dos autos da ação de base 0001926-58.2014.8.11.0029).

Os autos foram, então, redistribuídos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Canarana (Id. 61779347 - Pág. 7).

Contudo, diante dessa decisão, a parte requerente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, ao argumento de que não há falar em declínio de competência para o Juizado Especial, porque já houve prolação de sentença, da fase de conhecimento, de modo que os autos, encontram-se em fase de cumprimento de sentença (Id. 61779347 - Pág. 9).

O Recurso de Agravo de Instrumento foi provido, mantendo-se a Ação de Cumprimento de Sentença n. 0001926-58.2014.8.11.0029, no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana (Id. 61779347 - Pág. 25).

Contudo, neste interregno, o juízo do Juizado Especial, proferiu sentença de extinção do processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero, em 23/06/2020 (Id. 61779347 - Pág. 37).

Diante disso, a parte requerente, compareceu nos autos, informando que o processo deveria ser redistribuído ao juízo da 1ª Vara Cível, ante o provimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 61779347 - Pág. 47), o que foi deferido pelo juízo.

Retornados os autos para a 1ª Vara Cível, o juízo, manteve os atos decisórios do Juizado, ou seja, a sentença de extinção, e reabriu prazo para ambas as partes (Id. 61779347 - Pág. 66), sendo que tal decisão foi publicada em 22/09/2020, conforme certidão encartada no processo (Id. 61779347 - Pág. 68).

Em 25/11/2020, foi certificado o decurso de prazo (Id. 61779347 - Pág. 70) e, em 01/12/2020, os autos foram arquivados (Id. 61779347 - Pág. 72).

Somente em 23/07/2021, a parte requerente, manifestou-se, pugnando pelo desarquivamento dos autos, porque, tendo em vista que seus familiares foram contaminados pelo vírus da Covid-19, o que levou a óbito, um deles, passou desapercebida a intimação (Id. 61779347 - Pág. 75).

Conclusos os autos, o juízo de origem, indeferiu o pedido,

porque
o feito já fora extinto, ainda pelo juízo do Juizado Especial e, retornando à Justiça Comum, tal decisão foi mantida; contudo, atento ao princípio da cooperação processual, foi renovado o prazo recursal para as partes, as quais quedaram-se inertes (Id. 68648619 - Pág. 1).

Com relação à preclusão, o art. 223 do CPC, estabelece que, ficará assegurado à parte comprovar que que não praticou o ato processual, por justa causa.

Confira:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Denota-se dos autos, contudo, que, em que pese às alegações da parte Agravante, razão não lhe assiste.

Analisando os autos da ação de base, com mais acuidade, verifico que, não obstante a sentença tenha sido proferida por juízo incompetente, retornando os autos, ao juízo da 1ª Vara Cível, então competente, tal decisão foi mantida e, visando não prejudicar o direito da parte autora de recorrer, foi
renovado o prazo recursal
para ambas as partes, já que, confirmada a sentença de extinção do processo, por liquidação zero.

Tal decisão foi publicada em 22/09/2020 (Id. 61779347 - Pág. 68), contudo, a parte autora, quedou-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.

Somente em 23/07/2021, após o arquivamento dos autos, a parte Autora compareceu nos autos, pedindo o desarquivamento, porque a intimação teria passado desapercebida, ante os vários casos de Covid, na família, incluindo um óbito.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ, somente em casos em que é demonstrado, que a doença que acometeu o advogado o impossibilitava, totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, é admitido o acolhimento da alegação de justa causa ou força maior.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DECLARADA NULA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. ADVOGADO DOENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (...) ( AgInt na PET no AREsp 857.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte. (...) (AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016).

Contudo, no caso dos autos, entendo que não ficou comprovada a justa causa ou a força maior, porque a procuradora da parte Requerente não se encontrava doente, à época da intimação, e porque conforme os documentos acostados aos autos, os familiares foram contaminados em épocas muito distantes da data da publicação da decisão, que foi em 22/09/2020.

Denota-se dos autos, que um dos familiares, foi contaminado em 10/07/2020 (id. 110163456 - Pág. 1) e foi a óbito em 24/07/2020, ou seja, dois meses antes da intimação.

Já outros familiares, foram contaminados entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, ou seja, três meses, após a publicação da decisão.

Tais fatos, permitem concluir que, apesar do período difícil vivido pela crise sanitária, causada pelo vírus da Covid-19, não há, nos autos, provas de que a procuradora, encontrava-se totalmente impossibilitada de praticar o ato processual.

Demais disso, denota-se dos autos, que a procuradora Débora Suzana Ramos de Moraes Armando, OAB/MT 18938, não era a única patrona da parte requerente, já que, as publicações das decisões, também foram direcionadas a Dra. Aurene Campos de Sousa Cardoso, OAB18938/MT, sendo esta, mais uma razão, pela qual, não se justifica o decurso de prazo.

Assim, vê-que não é devida a restituição do prazo à parte requerente.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume o ato decisório objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023